Tribunal: TJDFT
Processo: 0713706-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713706-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANNELISE CORREIA SILVA DE LIMA, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença antes de liberar os valores bloqueados nos autos para realização da cirurgia objeto da lide, nos seguintes termos: “ Diante do requerimento de ID 190184544, procedi, nesta data, ao bloqueio do valor remanescente, a saber, R$ 5.417,15, nos termos da sentença de ID 188139824, conforme documento anexo. Aguarde-se o trânsito em julgado da sobredita sentença, certificando-o nos autos. Sem prejuízo, deverá a secretaria liberar a visualização dos documentos de ID 190184525 e 190184528 às partes e seus procuradores.” (ID. 57585798) Alega a agravante, em suas razões recursais, que ajuizou ação de obrigação de fazer em face da agravada requerendo que a operadora de saúde fosse compelida a custear e autorizar a realização de cirurgias reparadoras funcionais pós cirurgia bariátrica fora da rede credenciada, em razão de não possuir médico credenciado apto a realizar os procedimentos que necessita. Alega que anteriormente logrou conseguir judicialmente autorização para realização dos procedimentos de dermolipectomia de tronco, correção de lipodistrofia branquial e crural, além de grande glúteo com inclusão de próteses; que realizou os procedimentos, contudo, em 23/11/2023, em nova consulta com o cirurgião, foi constatado que a cirurgia de torso alta com enxertia glútea de prótese não reparou completamente os danos, tendo sido indicado pelo médico assistente a realização de nova cirurgia reparadora de torso plastia baixa com nova enxertia glútea. Afirma que em 01/12/2023 a operadora do plano de saúde negou a cobertura, sob a alegação de se tratar de procedimento de cunho estético e não estar incluso no rol da ANS como procedimentos de cobertura obrigatória. Aduz que, então, ajuizou o processo de origem, no qual o pedido liminar foi deferido, tendo sido determinada a autorização da realização dos procedimentos solicitados pelo médico assistente, por meio do custeio de todas as despesas, inclusive honorários do médico cirurgião e materiais por ele solicitados, no valor de R$ 60.000,00, que deveria ser depositado diretamente na conta da clínica indicada pela agravante, sob pena de cominação de multa diária. Sustenta que a agravada foi regularmente citada e intimada, contudo quedou-se inerte e teve sua revelia decretada. Diz que em 29/02/2024 e em 01/03/2024 a agravada emitiu a guia para internação da agravante no hospital solicitado, a cirurgia foi marcada para o dia 14/04/2024, em caráter de urgência, tendo em vista o quadro de saúde emocional e físico da agravante, porém a agravada não realizou o pagamento dos honorários do médico na forma determinada e em 01/03/2024 cancelou a autorização de internação e insumos anteriormente emitida, sob a alegação do médico não ser credenciado e o procedimento não possuir cobertura pela ANS. Assevera que em 15/03/2024 requereu ao Juízo de origem a atualização do valor, em razão do reajuste médico, e a liberação dos valores bloqueados, no entanto, em 18/03/2024, o Juízo proferiu decisão condicionando a liberação dos valores ao médico prestador, ao trânsito em julgado da sentença. Ressalte-se que em 01/03/2024 foi proferida sentença confirmando a decisão liminar proferida, julgamento parcialmente procedentes os pedidos da autora e, em razão do não cumprimento da liminar, determinando o bloqueio judicial da importância de 60.010,00 (sessenta mil e dez reais) relativo ao custo da cirurgia informado na inicial, por meio do sistema SISBAJUD. A agravante sustenta que é portadora de doenças crônicas (depressão grave, autismo, entre outras) e que toda essa situação vem agravando seu quadro de saúde psicológica, emocional e psiquiátrica. Diz que a nova data para cirurgia foi confirmada pelo médico para o dia 14/04/2024, para garantir a vaga em sua agenda, mesmo sem o pagamento dos honorários e sem a emissão de nova guia para internação pela agravada. Defende que deferir e confirmar a tutela de urgência e condicionar o cumprimento ao trânsito e julgado caracteriza a negativa da prestação de entrega da tutela jurisdicional. Requereu a concessão da tutela recursal, com efeito suspensivo, a fim de determinar a liberação das penhoras eletrônicas realizadas em favor do médico prestador indicado nos autos, para que seja realizado o procedimento cirúrgico agendado para o dia 14/04/2024. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida nos autos de origem. É o relato do necessário. DECIDO. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença proferida, antes de determinar a liberação dos valores bloqueados das contas da agravada para realização do procedimento cirúrgico objeto do processo. Extrai-se dos autos de origem que a agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela agravada desde 01/12/2018 e que o contrato está ativo (ID. 180472542). A decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida nos seguintes termos: “Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora (ID 180475826). A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da parte autora de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 180472542), a autorização para a realização dos procedimentos, que lhe foram prescritos (ID 180738603), em continuidade ao processo de cirurgias reparadoras pós bariátrica e perda ponderal de 112 Kg. Isto porque, como cabe apenas ao profissional de saúde que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da parte autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base no argumento de que o rol da ANS não prevê cobertura para os procedimentos cirúrgicos (ID 180475799), as alternativas ao tratamento de urgência proposto à parte autora com a finalidade de promover as correções necessárias ao restabelecimento da sua saúde física e mental. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a parte autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para a conclusão do seu tratamento de obesidade mediante a continuidade das cirurgias reparadoras, que foram indicadas em caráter de urgência, tendo em vista que “a demora pode acarretar alterações fisiológicas e agravamento de quadro psicológico/psiquiátrico” (ID 180738603). Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. NECESSIDADE COMPROVADA. TEMA 1069 DO STJ. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão relativa a "obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica" foi definida recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.069). 1.1. Restou definido que o tratamento da obesidade mórbida, doença crônica não transmissível relacionada na Classificação Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde (OMS), é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei 9.656/1998), o que inclui cirurgia pós-bariátrica de caráter reparador ou funcional, assim como os tratamentos multidisciplinares ambulatoriais de obesidade, cobertura excluída somente daqueles de finalidade puramente estética (art. 10, II da Lei 9.656/1998). 1.2. A operadora de plano de saúde deve arcar com os tratamentos destinados à cura da obesidade mórbida, incluídas as suas consequências, não bastando se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica. 1.3. E apesar de a ANS ter incluído somente a dermolipectomia abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei 9.656/1998. 2. Demonstrado que a agravante apresenta quadro clínico de deformidade das mamas, abdômen, braços e pernas, "gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual" (relatório médico), o que lhe traz danos à saúde física e mental (relatório psicológico), deve o plano de saúde custear, em caráter de urgência, os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-cirurgia bariátrica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1786656, 07268420420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC c/c art. art. 12, inciso V, alínea "c" c/c art. 35-C, incisos I e II, ambos da Lei 9.656/98, e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento cirúrgico indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 05 (cinco) dias contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos referentes aos códigos TUSS: 30702020 – LIPOENXERTIA GLÚTEA e 30101190 – TORSOPLASTIA BAIXA, com a emissão da respectiva guia de internação, anestesia e instrumentação no Hospital de Águas Claras, conforme relatório médico de ID 180738603, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com os honorários do médico cirurgião e materiais por ele solicitados, cujo valor total de R$ 60.010,00 (sessenta mil e dez reais) deverá ser depositado diretamente na conta bancária da R&amp;E Clínica Plástica e Estética EIRELI (ID 180738603 – Pág. 3), sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 180738595 - Pág. 5, segundo parágrafo). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Atribuo a presente decisão força de mandado de citação e intimação, que deverá ser cumprido em regime de urgência, inclusive, se for necessário, por oficial de justiça plantonista, no endereço da parte ré constante da inicial (ID 180738595 – Pág. 1), conforme descrito abaixo: Nome: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Endereço: SCS, Quadra 6, Bloco A, Lote 141, Sala 501, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70327-900 Intime-se a parte autora.” – grifos no original (ID. 180857609 dos autos de origem) O procedimento cirúrgico foi negado pela operadora do plano de saúde pelos seguintes motivos: “(...) Pedido de médico especialista habilitado na especialidade de cirurgia plástica, com realização de pedidos sem cobertura.” (ID. 180475799) A ré/agravada, apesar de ter sido regularmente citada e intimada nos autos, quedou-se inerte, teve sua revelia decretada e não cumpriu a decisão liminar. O processo foi sentenciado, tendo sido julgado parcialmente procedentes os pedidos, com a confirmação da decisão que concedeu a tutela de urgência, e, no mesmo ato, sido determinada a constrição do valor de R$ 60.010,00 relativo ao custo da cirurgia informada na inicial. (ID. 188139824 dos autos de origem) Após a prolação da sentença, a parte autora/agravante informou que houve reajuste no valor do procedimento, decorrente da correção da tabela vigente, afirmando que o valor do procedimento a ser realizado passou para o total de R$ 65.427,15, assim, requereu o bloqueio eletrônico da diferença (R$ 5.417,15) do importe já bloqueado (ID. 190184544), o que foi deferido nos seguintes termos: “Diante do requerimento de ID 190184544, procedi, nesta data, ao bloqueio do valor remanescente, a saber, R$ 5.417,15, nos termos da sentença de ID 188139824, conforme documento anexo. Aguarde-se o trânsito em julgado da sobredita sentença, certificando-o nos autos. Sem prejuízo, deverá a secretaria liberar a visualização dos documentos de ID 190184525 e 190184528 às partes e seus procuradores.” (ID. 190305596 dos autos de origem) O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Do que consta dos autos, verifica-se que a tutela de urgência foi concedida no Juízo de origem, sendo certo que a decisão não foi agravada, e posteriormente foi confirmada em sede de sentença. Em razão do descumprimento da decisão liminar, foi determinado o bloqueio das contas da parte ora agravada, no intuito de garantir o resultado prático da medida. Desse modo, tenho que da análise realizada nesta estreita via de cognição sumária, restou demonstrado que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse sentido são os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - CUSTEIO DE INTERNAÇÃO - DESCUMPRIMENTO REITERADO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE VALORES - MEDIDA COERTIVA - NECESSIDADE - Com base no artigo 297, CPC, o juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória - O não cumprimento da tutela permite seja determinado o bloqueio de valores a fim de que seja cumprida a medida deferida. (TJ-MG - AI: 25684612720228130000, Relator: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 13/04/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2023) - negritei AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PERDA DO OBJETO DO RECURSO - INOCORRÊNCIA - AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA - NOSOCÔMIO DIVERSO DO QUE INTERNADA A CONSUMIDORA - NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR CORRESPONDETE À CIRURGIA - MEDIDA ADEQUADA. O cumprimento da medida liminar pela Agravante não enseja a perda de objeto do recurso ante a possibilidade de as partes retornarem ao "status quo ante". Não cabe à operadora do plano de saúde decidir acerca do local a ser realizado o procedimento, e ainda desconsiderando o profissional que acompanha a paciente. Proferida ordem judicial determinando a realização do procedimento indicado e no hospital em que internada a consumidora, acertada a decisão que determinou o bloqueio do valor correspondente à cirurgia. (TJ-MG - AI: 10000221690381002 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022) - negritei Ressalto, por fim, não há que se falar em risco de irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de reforma da sentença de origem, a agravada poderá cobrar da parte autora/agravante as despesas realizadas pelas vias próprias. Ante o exposto, tendo em vista que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, e que existe perigo de dano irreparável à agravante, nos termos do relatório médico acostado no ID. 57585803, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar a liberação dos valores bloqueados nos autos de origem (IDs. 188406665 e 190305597) em favor do médico assistente da agravante, na forma pleiteada, a fim de que seja viabilizada a realização do procedimento cirúrgico autorizado na sentença proferida no ID. 188139824 (dos autos de origem). Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital